Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Residencial Alfa Gama em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Ivônio Gervásio de Souza –, reconhecera a inviabilidade de penhora do imóvel individualizado como “apartamento 404, lote 04, da Quadra 56, Setor Central, Gama/DF”, do qual germinado o débito condominial inadimplido, ao fundamento de que o bem encontra-se gravado com ônus de alienação fiduciária. Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada e conseguinte determinação de encaminhamento das diligências necessárias à realização de hasta pública destinada à alienação dos direitos aquisitivos detidos pelo agravado sobre o bem, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que postula a satisfação de débitos condominiais. Aduzira que, esgotados os meios menos onerosos em busca de bens do agravado e considerando que o imóvel cujas taxas condominiais inadimplidas configuram o objeto da pretensão executiva fora adquirido pelo agravado e está gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, requestara a penhora dos direitos aquisitivos por ele exercidos sobre o bem, o que restara deferido pelo Juízo de origem, expedindo-se o termo de penhora referente a aludidos direitos e determinando-se a avaliação do bem. Consignara que o Juízo a quo o intimara para manifestar-se acerca de eventual pretensão de adjudicação “do imóvel penhorado” ou alienação em hasta pública, e, considerando que a expressão utilizada pelo Juízo poderia configurar mero erro material, uma vez que o imóvel não fora penhorado, mas apenas os direitos aquisitivos sobre ele exercidos pelo agravado, informara que não possuía interesse na adjudicação, vindicando a alienação em hasta pública. Verberara que a Caixa Econômica Federal, atuando como terceira interessada, apresentara manifestação pela qual afirmara, inclusive de forma fundamentada, que o imóvel gravado por alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, mas apenas os direitos aquisitivos sobre ele detidos, requestando a desconstituição da penhora que “recaiu sobre o imóvel”. Pontuara que, diversamente do apreendido pela instituição bancária, a penhora não recaíra sobre o imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos, cuja constrição a própria Caixa Econômica Federal informara ser possível. Acrescera que o Juízo de origem, então, proferira decisão, via da qual externara seu entendimento de que o imóvel gravado por alienação fiduciária não pode ser penhorado, afirmando ressoar possível a penhora dos direitos aquisitivos, revogando, alfim, a decisão pretérita. Asseverara que, apreendendo que o Juízo poderia ter se equivocado a respeito da penhora efetivada nos autos, e também em observância à dialeticidade, apresentara petição, esclarecendo que, nos autos, não houvera a penhora do imóvel gravado por alienação fiduciária, mas dos direitos aquisitivos, como o próprio Juízo entendera ser cabível, e requestara que fossem promovidas as diligências necessárias à hasta pública dos referidos direitos, sobrevindo a decisão agravada. Aludindo ao teor do artigo 835, inciso XII, do estatuto processual, sustentara que, sendo possível a constrição e a alienação dos direitos aquisitivos em hasta pública, e considerando que houvera, na espécie, avaliação do imóvel, fato que não implica que o próprio bem fora penhorado ou que é objeto da alienação em hasta pública, inexiste óbice a que o Juízo, conforme postulara, determine as diligências necessárias com o objetivo da alienação dos direitos aquisitivos em hasta públicas. Realçara que tais diligências postuladas, obviamente, são aquelas necessárias, tais como intimação do credor fiduciário, avaliação dos direitos aquisitivos, entre outros, descerrando a necessidade de provimento do agravo para que se promovam as medidas que vindicara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Condomínio Residencial Alfa Gama em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Ivônio Gervásio de Souza –, reconhecera a inviabilidade de penhora do imóvel individualizado como “apartamento 404, lote 04, da Quadra 56, Setor Central, Gama/DF”, do qual germinado o débito condominial inadimplido, ao fundamento de que o bem encontra-se gravado com ônus de alienação fiduciária. Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada e conseguinte determinação de encaminhamento das diligências necessárias à realização de hasta pública destinada à alienação dos direitos aquisitivos detidos pelo agravado sobre o bem, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se restabelecer, na execução de título extrajudicial subjacente, a penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara as parcelas condominiais perseguidas, outrora deferida pelo Juízo de origem, encaminhando-se o executivo, na sequência, aos atos de alienação. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de restabelecimento de anterior decisão que deferira a constrição de direitos aquisitivos relativamente ao imóvel discriminado, que ostenta gravame de alienação fiduciária. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a reconhecer a inviabilidade de constrição dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel que gerara o débito condominial em execução, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. É que, ao invés do sugerido, a par de a indisponibilidade de imóvel obstar que o devedor dele disponha livremente, inviabiliza que a medida almejada, acaso deferida somente ao final, se torne ineficaz, pois o bem estará fora do comércio imobiliário ordinário. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, devendo o credor fiduciário ser integrado à composição passiva do recurso e promovida sua intimação para contrariá-lo, em desejando. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)